Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-30.2020.8.11.0025
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-30.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.818.421-48 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES – NULIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA PELO COMPARSA ADOLESCENTE – REJEIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E AO ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DO EXAME PERICIAL DOS APARELHOS CELULARES DE PESSOAS ALHEIAS À INVESTIGAÇÃO – REJEIÇÃO – DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS, ALVO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE NEM SEQUER MENCIONA OS DADOS EXTRAÍDOS DOS REFERIDOS APARELHOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA – NARRATIVA QUE PERMITIU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – REFERÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADE A RESPEITO DA MATÉRIA – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERA REFERÊNCIA, PELO MAGISTRADO, A ELEMENTO DE PROVA CONSTANTE DO PROCESSO INSTAURADO PARA A APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NOS FATOS – CARÁTER
OBITER DICTUM
DA REFERÊNCIA – SIMPLES REFORÇO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA AFASTAR A TESE DE QUE O MENOR TERIA SIDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA – INVIABILIDADE – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE E CONFISSÃO PARCIAL DO CORRÉU CORROBORADAS POR ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS DE ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade.

Não há falar em nulidade em virtude da apreensão e perícia dos aparelhos celulares de terceiros estranhos à investigação, uma vez que tais dispositivos se encontravam na residência de um dos alvos dos mandados de busca e apreensão, e, além disso, os dados extraídos desses aparelhos nem sequer foram utilizados pelo magistrado na formação de seu convencimento.

Não configura imputação alternativa a narrativa, na denúncia, da prática de mais de um núcleo do tipo penal, uma vez que, ao longo dos fatos, as condutas específicas podem ter se alternado. Além disso, não há falar em inépcia da peça acusatória se esta preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e permite que o réu exerça o direito de defesa em toda a sua amplitude.

Não ocorre nulidade da sentença por ausência de fundamentação para o enfrentamento de tese defensiva, quando tal fundamentação, apesar de sucinta, mostra-se suficiente para a rejeição das alegações, reportando-se à jurisprudência consolidada acerca da matéria.

A circunstância de o magistrado sentenciante ter se reportado em caráter meramente
obiter dictum
a elemento de prova constante de autos diversos – mas relativos aos mesmos fatos – não caracteriza nulidade por infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, sobretudo quando não evidenciado o prejuízo ao acusado.

Deve ser rejeitada a pretensão absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas, na medida em que os depoimentos judiciais prestados pelos policiais que atuaram no caso, corroborando a narrativa acusatória, encontram-se em harmonia com os demais elementos dos autos, como a delação extrajudicial de adolescente, mentirosamente retratada em juízo, e a confissão parcial do corréu quando interrogado em delegacia.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Claudinei da Silva dos Santos
e
Rodrigo Aparecido dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação penal n. 1001222-30.2020.8.11.0025 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente,
Claudinei
suscita a nulidade do processo por inépcia da denúncia, a nulidade da oitiva extrajudicial do menor Alison Uoliver Pereira Mota e do reconhecimento fotográfico realizado por ele em delegacia, a nulidade da busca e apreensão e do exame pericial dos aparelhos celulares de pessoas alheias à investigação, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação para o afastamento de tese defensiva, por violação do sistema acusatório e dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 131282652).

Em caráter preliminar,
Rodrigo
argui a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo adolescente Alison Uoliver na unidade policial, bem como requer a sua absolvição “
por ausência de fundamentação e individualização da conduta
”. Subsidiariamente, almeja a sua absolvição por insuficiência de prova. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Ids. n. 126603167 e 152534655).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 133966829 e 152534661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Ids. n. 139789732 e 158004680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Claudinei da Silva dos Santos
foi condenado à reprimenda de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Rodrigo Aparecido dos Santos
, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

I – Preliminares

As diversas preliminares suscitadas pelos apelantes – em especial,
Claudinei
– serão analisadas não conforme a ordem pouco criteriosa apresentada em suas razões recursais, mas de acordo com seu grau de prejudicialidade em relação às demais teses e, principalmente, em relação ao
meritum causae
.

I.I – Nulidade da oitiva extrajudicial do menor Alison Uoliver Pereira Mota

O apelante
Claudinei
alega, em linhas gerais, que o adolescente Alison Uoliver Pereira Mota não foi informado, pela autoridade policial, a respeito de seus direitos de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado, omissão esta que implicaria, segundo o recorrente, a nulidade das informações prestadas pelo menor em delegacia, bem como a ilicitude dos elementos probatórios decorrentes de tais informações.

No célebre julgamento do caso
Miranda v. Arizona
, em 1966, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu que o agente policial, ao interrogar o suspeito em custódia, deve lhe informar seus direitos ao silêncio, à não autoincriminação e à assistência por advogado. Essa decisão deu origem à expressão
Miranda warning
(“aviso de Miranda”), que se incorporou ao conhecimento popular por meio de produções hollywoodianas com temáticas policiais, nas quais o agente da lei, após capturar o criminoso, profere alguma variação da famosa fórmula: “
você tem direito de permanecer calado, tudo o que disser pode e será utilizado contra você em uma corte de justiça
”.

No Brasil, o inciso LXIII do art. 5o da Constituição da República estabelece que “
o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado
”. No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que “
o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos
”.

Na espécie, não é possível saber, pelo que consta do Termos de Informação n. 1.030/2020 e 1.031/2020 (Id. n. 114685516, pp. 33-36), se tais advertências foram ou não feitas pela autoridade policial ao menor em questão. Todavia, o silêncio dos aludidos documentos nesse aspecto não pode ser interpretado como uma admissão de irregularidade da oitiva do adolescente. Ao contrário: a presunção é de idoneidade do ato, de modo que caberia à parte supostamente prejudicada demonstrar que não foram previamente comunicados ao menor os seus direitos basilares, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Embora o adolescente tenha afirmado, em juízo, que foi agredido pelos policiais e que não foi avisado de tais direitos antes de ser ouvido em delegacia (Id. n. 114686170), não há nenhum elemento probatório nos autos que respalde tais assertivas.

Ademais, consta dos referidos Termos de Informação que Alison Uoliver se fez acompanhar de seu pai, Aleilton Mota dos Santos, ali para zelar pelos interesses do adolescente, daí por que não há razão para acreditar que qualquer arbitrariedade tenha ocorrido durante a oitiva.

Não fosse o bastante, verifico que o magistrado sentenciante, ao rejeitar tal arguição de nulidade, consignou que, no Auto de Apreensão em Flagrante n. 1000506-03.2020.8.11.0025, o menor “
foi devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais, inclusive, naqueles autos foi devidamente representado por advogado conforme consta no id. 44923983 (f. 43 dos autos 1002912-94.2020.8.11.0025), inclusive, possui advogado constituído na ação de apuração de ato infracional (id. 37687172 – f. 163 dos autos, autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025), ambos tramitando na segunda vara
” (Id. n. 114686190;
sic
).

Convém salientar que o inconformismo ora discutido somente foi exteriorizado pela defesa a partir das alegações finais, e não na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a ocorrência do alegado vício, que seria a resposta à acusação (Id. n. 114685530), razão pela qual está caracterizado o fenômeno da preclusão.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
VALIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPARSA ADOLESCENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E AO ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – MÁ VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE ALGUNS DOS CRIMES – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6

– APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EX OFFICIO, SUBSTITUÍDA A PENA DE RECLUSÃO APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 PELA DE DETENÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em harmonia com outros elementos probatórios, são idôneos para respaldar a condenação criminal.

A valoração desfavorável dos antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve ter por base condenações definitivas decorrentes de crimes praticados antes do fato delitivo em apuração.

Tratando-se de condenação por múltiplos delitos, o emprego de arma de fogo apenas deve ser utilizado como circunstância judicial desfavorável nas sanções dos crimes que guardem alguma relação com tal emprego.

Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, ordinariamente, na dosimetria da sanção basilar, deve ser aplicada a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo-se fundamentação concreta para acréscimos maiores.

Não há falar em aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que o apenado se dedica às atividades criminosas.

Deve ser retificada ex officio a sentença condenatória quando, em relação ao delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, o juízo de origem aplica ao réu a pena de reclusão, e não de detenção.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a fixação de regime inicial diverso do fechado, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o, alínea ‘a’, e 3o, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0003014-83.2017.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 11.6.2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS
– 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ SOBRE A AUTORIA – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si só, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo e, in casu, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que ‘(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)’
(AP 611, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014);

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do primeiro, através de robusto acervo probatório, que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo, da apreensão sob o domínio do réu, de duas porções de ‘maconha’ (21g) e uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 1.471,00 em dinheiro sem procedência comprovada;

3. Se durante a abordagem policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, na dosimetria penal;

4. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente e, inclusive, quando da prisão em flagrante estava cumprindo pena em regime semiaberto, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade
” (TJMT, Apelação n. 0001067-21.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.6.2020; data da publicação: 19.6.2020).

Além disso, não ficou demonstrado o prejuízo, que seria essencial ao almejado reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

I.II – Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por Alison Uoliver Pereira Mota em delegacia

Quanto à aventada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo mencionado adolescente em sede inquisitiva – tese suscitada por ambos os apelantes –, convém destacar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante as investigações, não caracteriza nulidade, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, no que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na persuasão do julgador, como ocorreu no caso concreto.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6a edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, veja-se a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÕES – APELO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOS DOS SUSPEITOS – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE FOTOGRAFIAS – ACUSADOS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE POLICIAL – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DOS DELITOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO – APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA – AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, inciso IV, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUFICIENTE PARA QUE O VEÍCULO FOSSE LEVADO PARA OUTRO ESTADO – UTILIZAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DISTINTA – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA – TESE COMUM VISANDO ÀS ABSOLVIÇÕES PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FALTA DE PROVAS – DESCONHECIMENTO DOS AGENTES DA IDADE DA ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DO CRIME DE ROUBO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Comprovado de forma insofismável a prática dos crimes por todos os apelantes, fica inviabilizado o pleito absolutório em relação a um deles.

Não há falar em participação de menor importância nos casos em que os elementos de prova jungidos aos autos denotam que o agente efetivamente colaborou de forma efetiva para a prática de subtrações de bens das vítimas, mediante violência e grave ameaça, inclusive mantendo os ofendidos com a liberdade restringida, e ainda efetuou compras com os cartões bancários de uma das vítimas, enquanto ela era mantida em cárcere privado pelos demais criminosos.

A ausência de apreensão e perícia da arma utilizada na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações das vítimas.

É inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, quando existem nos autos provas robustas de que o veículo foi levado para outro Estado da Federação, enquanto a vítima era mantida em cárcere pelos criminosos.

Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade.

Fundamentada a majoração da pena basilar referente aos crimes de roubo em circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, comprovadas nos autos, não há como se falar em readequação da pena-base
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, esposou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA
. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO
. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA
. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso
.

2.
Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito
. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Outrossim, conquanto o adolescente reconhecedor tenha modificado sua versão dos fatos quando inquirido em juízo, é evidente que assim procedeu no afã de isentar seus comparsas imputáveis de qualquer responsabilização, como sói acontecer em casos dessa natureza. A questão foi muito bem abordada pelo magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
Ao serem ouvidos
em juízo
, tanto o
menor

Alisson
quanto o
menor

João Vitor
(citado no depoimento de Alisson na Depol)
negaram
ter entregado as drogas aos acusados, justificando Alison que
foi agredido pelos policiais para prestar o depoimento incriminando os acusados
, alegação essa que não merece prosperar já que ele estava
ACOMPANHADO PELO GENITOR NO MOMENTO DO DEPOIMENTO
, tanto mais porque afirma que durante o período em que esteve detido na Delegacia seu pai levava a alimentação, revelando, portanto, que essa sua declaração em juízo é tentativa malsucedida de obnubilar a visão do julgador. Aceitar tal declaração, juntamente com a dos acusados seria
manifesta

cegueira deliberada
, tanto mais porque o
LAUDO DE LESÃO CORPORAL
do menor juntados aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025 (fl. 35-38 do mencionado processo tramitando na 2a Vara),
NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE LESÃO
.

Aliás, Alisson afirma que
inventou
todas as informações repassadas no depoimento inquisitorial, alegação sem sentido já que ele
joga luz aos fatos com riqueza de detalhes
, esclarecendo como ocorreu a entrega da droga e para quem a entregou (os acusados), cuja sua imaginação ‘acertou’ até mesmo o veículo Gol Branco em que os réus realmente foram abordados.

Além disso, o seu depoimento inquisitorial ele trouxe também informações relevantes sobre um outro crime praticado por Ana Carolina Ribeiro Nunes, vulgo ‘Buga’, em que ela foi presa em flagrante transportando
três quilos
de drogas que havia sido entregue pelo menor Alison, conforme ele próprio declarou em seu depoimento na Depol (f. 46), o que se confirma pela análise da degravação do celular desta (fatos apurados nos autos sob o n. 1002924-11.2020.8.11.0025). Importante mencionar que Alisson também efetuou o reconhecimento de Ana, o qual consta à f. 53.

No mais, é importante enfatizar que o fato apurado nestes autos se deu no dia 23/03/2020 e o depoimento do menor Alisson ocorreu no dia 13/04/2020, ou seja, mais de vinte dias depois da droga ser apreendida e os acusados serem abordados e depois liberados pela polícia, caindo por terra a alegação do menor de que apanhou para incriminar.
Afinal, antes do seu depoimento não havia qualquer conexão entre aquela droga e esse adolescente, cujo nexo surgiu apenas por meio da sua declaração após ele ser apreendido na posse de 500g de maconha
” (Id. n. 114686190;
sic
; destaques no original).

Defrontando-se com situações fáticas semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO –
RETRATAÇÃO DOS MENORES ADQUIRENTES E REVENDEDORES DA DROGA DESPROVIDA DE QUALQUER VEROSSIMILHANÇA
– MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

-
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo restante do acervo probatório, inclusive com delação de menores revendedores da droga, posteriormente retratadas de forma absolutamente inverossímil, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório
” (TJMT, Apelação n. 45070/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2016; data da publicação: 30.6.2016).

Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico em questão, daí por que
rejeito
essa preliminar.

I.III – Nulidade da busca e apreensão e do exame pericial dos aparelhos celulares de pessoas alheias à investigação

A respeito dessa tese, a defesa de
Claudinei
relata e argumenta o seguinte:

“
Os autos do Processo Cautelar no 1000712-17.2020.8.11.0025 compreendem representação formulada pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juína-MT, objetivando a decretação da prisão preventiva do apelante,
Claudinei da Silva dos Santos
,
Rodrigo Aparecido dos Santos
e Gabriel Oliveira Dias, bem como a realização de busca e apreensão nas residências dos referidos investigados e na residência do menor João Paulo Vitor Ribeiro de Oliveira.

Colhido o parecer favorável do Ministério Público, decretou-se a prisão preventiva de
Claudinei da Silva dos Santos
, de
Rodrigo Aparecido dos Santos
e de Gabriel Oliveira Dias, com base na garantia da ordem pública, ao passo que se autorizou as buscas e apreensões pleiteadas pela Autoridade Policial.

Ocorre que, ao cumprir a ordem judicial emanada deste r. Juízo, conforme consignado no Auto Circunstanciado de Busca Domiciliar (id. 32961478 do Processo Cautelar no 1000712-17.2020.8.11.0025 – em apenso), os investigadores de polícia apreenderam os aparelhos celulares Galaxy S2 e Samsung A30 de propriedade de Ivan e Vitor, em sua posse e no interior da sua residência, apesar deles não serem alvos da investigação e, muito menos, dos mandados de busca e apreensão expedidos por Vossa Excelência.

Não há nos autos qualquer informação sobre a eventual ilicitude dos aparelhos celulares de Ivan e Vitor, bem como do seu envolvimento nos crimes apurados pela Autoridade Policial, assim inexistindo justa causa para legitimar a apreensão dos equipamentos e justificar o afastamento da privacidade, intimidade e vida privada dos cidadãos mediante a degravação dos dados do seu smartphone.

Sendo assim, cumpre decretar a nulidade da apreensão dos referidos aparelhos celulares, bem como da degravação dos dados contidos nos smartphones, de modo a resguardar os direitos fundamentais de Ivan e Vitor, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal
” (Id. n. 131282652, pp. 14-15;
sic
).

Ocorre que, embora os indivíduos mencionados pela defesa não fossem, de fato, alvos das investigações, os seus aparelhos celulares se encontravam na residência do acusado
Rodrigo
, de modo que a apreensão de tais dispositivos fora expressamente autorizada judicialmente.

Outrossim, como bem observado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais, os dados extraídos dos referidos aparelhos nem sequer foram utilizados pelo julgador de primeiro grau na formação de seu convencimento acerca da responsabilidade penal dos réus, daí por que, evidentemente, não há falar em prejuízo aos acusados.

Ex positis
,
rejeito
a preliminar.

I.IV – Nulidade do processo por inépcia da denúncia

Nesse particular, a defesa de
Claudinei
sustenta que “
a peça inaugural não atende ao preceito constante do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não possibilita o regular exercício da ampla defesa, na medida em que veicula imputação alternativa
”, pois, “
ao consignar que ‘...os denunciados tinham em depósito/transportaram/trouxeram consigo/guardaram drogas para fins de tráfico...’, dividindo os núcleos do tipo penal em apreço com barra oblíqua (/), constata-se a evidente alternatividade e ausência de objetividade da pretensão ministerial
” (Id. n. 131282652, p. 3;
sic
).

Contudo, como bem observado pelo magistrado sentenciante, “
o fato da denúncia conter mais de um núcleo do tipo que o compõe não configura imputação alternativa
” (Id. n. 114686190;
sic
).

Trago à colação o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo juízo
a quo
a título de reforço:

“
A multiplicidade de condutas prevista no tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (18 núcleos verbais), permite a descrição de uma ou todas as hipóteses de traficância sem que se configure a denúncia alternativa
.

Como bem destacado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ‘
Não há falar em denúncia alternativa quando se descreve a prática de comportamentos que, ao longo do tempo, se alternavam
. O vício que conduziria à nulidade da incoativa diz respeito à narração de uma conduta que poderia se constituir em um ou outro tipo penal, o que não ocorre na hipótese’ (HC 135.283/PA, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 29/11/2010)
” (STJ, Agravo no Recurso Especial n. 875.961/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática; data da publicação: 31.8.2017).

Diga-se de passagem que as ações descritas na denúncia (ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar drogas) são razoavelmente semelhantes, e o uso da barra oblíqua se justifica porque as circunstâncias do caso concreto permitem inferir que os denunciados praticaram, no mínimo, uma delas, mas, possivelmente, todas.

Ademais, na espécie, verifica-se que o apelante exerceu plenamente seu direito de defesa em relação à imputação contida na exordial acusatória, do que se conclui que o fato de o
parquet
ter mencionado quatro núcleos do tipo penal de tráfico de drogas – dos 18 previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – não lhe causou nenhum prejuízo.

Rejeito
, destarte, essa preliminar.

I.V – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação para o afastamento de tese defensiva

Aqui, a defesa de
Claudinei
argumenta que a sentença deve ser anulada porque o douto julgador de primeiro grau, ao enfrentar a tese (já discutida) de nulidade do reconhecimento fotográfico, teria se limitado a reproduzir precedente do STJ, incidindo nas hipóteses de ausência de fundamentação previstas nos incisos II a VI do § 2o do art. 315 do CPP, quais sejam “
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência do caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”.

Todavia, entendo que, dada a singeleza da matéria em questão, o simples fato de o magistrado ter se reportado à orientação da Corte Superior acerca do tema constitui fundamentação suficiente para a rejeição da tese defensiva. Em outras palavras, ao esposar a orientação jurisprudencial de que o rito previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas é meramente recomendatório, o juízo
a quo
, obviamente, concluiu inexistir nulidade no caso concreto.

Não fosse o bastante, o próprio Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que “
o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento
” (STF,
Habeas Corpus
n. 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 9.8.2011; data da publicação: 5.9.2011).

À luz do exposto,
rejeito
essa preliminar.

I.VI – Nulidade da sentença por violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa

A defesa de
Claudinei
alega ter sido surpreendida, após a apresentação de suas alegações finais, com a produção de prova
ex officio
pelo magistrado sentenciante, o qual, a fim de infirmar o depoimento prestado em juízo pelo adolescente Alison Uoliver – notadamente, no sentido de que teria sido coagido pelos policiais a delatar os réus –, reportou-se ao laudo pericial de lesões corporais referente ao menor em questão, supostamente juntado aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025, os quais a defesa diz não ter conseguido consultar, possivelmente por se encontrarem em segredo de justiça.

A respeito desse tema, reputo suficiente utilizar,
per relationem
, os fundamentos empregados pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

“
Ao refutar a tese defensiva de que o adolescente foi agredido pelos policiais para que incriminasse os apelantes, o magistrado apenas citou o laudo de exame de lesão corporal produzido nos autos de apuração de ato infracional, que investigam a conduta delitiva do adolescente Alison Uoliver Pereira Mota nos mesmos fatos destes autos, senão vejamos:

Ao serem ouvidos em juízo, tanto o menor Alisson quanto o menor João Vitor (citado no depoimento de Alisson na Depol) negaram ter entregado as drogas aos acusados, justificando Alison que foi agredido pelos policiais para prestar o depoimento incriminando os acusados, alegação essa que não merece prosperar já que ele estava ACOMPANHADO PELO GENITOR NO MOMENTO DO DEPOIMENTO, tanto mais porque afirma que durante o período em que esteve detido na Delegacia seu pai levava a alimentação, revelando, portanto, que essa sua declaração em juízo é tentativa malsucedida de obnubilar a visão do julgador. Aceitar tal declaração, juntamente com a dos acusados seria manifesta cegueira deliberada, tanto mais porque o LAUDO DE LESÃO CORPORAL do menor juntados aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025 (fl. 35-38 do mencionado processo tramitando na 2a Vara), NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE LESÃO.

Como se vê, a utilização do referido laudo pericial no corpo da sentença não macula o édito condenatório, porquanto ele apenas ratifica os fundamentos do magistrado a quo, os quais, por si só, afastam a credibilidade do depoimento do adolescente em juízo.

No presente caso, não há falar em nulidade da sentença pela simples citação de prova de outro processo, mas tão somente, quando muito, afastar a utilização do laudo pericial, eis que os autos prescindem dele.

Isso porque, a versão da testemunha de que foi violentada pelos policiais não foi comprovado por ela, nem tampouco pela defesa, a quem incumbe provar o que alega, salientando-se que os policiais gozam de fé pública.

Frisa-se as informações questionadas pelos apelantes, utilizadas na sentença condenatória, não são a base para a condenação, sendo certo que há outros elementos aptos a sustentar a condenação deles
” (Id. n. 133966829, pp. 11-12;
sic
).

Com efeito, nota-se que o laudo pericial em questão foi mencionado pelo douto julgador de primeiro grau em caráter
obiter dictum
, ou seja, como mero argumento de reforço. O que interessa é que a versão narrada pelo adolescente em juízo, de que teria sido agredido pelos policiais, está totalmente dissociada do acervo probatório contido
nestes
autos, patenteando-se, portanto, apenas uma coincidência a circunstância de o laudo pericial produzido no âmbito da apuração do ato infracional atestar a ausência de lesões corporais.

Além disso, não tendo sido demonstrado o prejuízo, não há falar em nulidade nesse ponto, consoante o art. 563 do CPP.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

I. VII – Absolvição

“
por ausência de fundamentação e individualização da conduta
”

Essa preliminar é suscitada pela defesa de
Rodrigo
apenas no tópico “
dos pedidos
” de suas primeiras
[1]
razões recursais, sem nenhuma argumentação correlata.

Portanto, não tendo sido estabelecida a dialeticidade recursal nesse ponto, por força da ausência de impugnação específica da sentença, deixo para analisar a pretensão absolutória do recorrente no capítulo concernente ao mérito.

II – Mérito

Ambos os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 23/03/2020, por volta das 16h50min, no Bairro Módulo 02, nesta comarca, os denunciados tinham em depósito/transportaram/trouxeram consigo/guardaram drogas para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de maconha, totalizando 02kg (dois quilos), e 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 150g (cento e cinquenta gramas), que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 19 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 21/22, oportunidade em que envolveram os adolescentes Alison Uoliver Pereira Mota e João Vitor Ribeiro de Oliveira.

No dia dos fatos, no período da tarde, no Bairro Módulo 06, os adolescentes Alison Uoliver Pereira Mota e João Vitor Ribeiro de Oliveira entregaram, para fins de tráfico, 02kg (dois quilos) de maconha e 02 (duas) porções de pasta base de cocaína aos denunciados.

Após a entrega dos entorpecentes, o motopatrulhamento da Polícia Militar abordou os denunciados 1)
RODRIGO
e 2) GABRIEL, que estavam em um veículo Gol/VW, de cor branca. Na ocasião, os policiais realizaram uma busca pessoal e veicular, mas nada foi encontrado, sendo eles então liberados.

Contudo, logo em seguida, os policiais militares receberam uma ligação informando que os denunciados haviam dispensado algumas sacolas em um terreno baldio momentos antes da abordagem.

Em diligência ao terreno, os policiais constataram que estavam guardados/em depósito 04 (quatro) porções de maconha, totalizando 02kg (dois quilos), bem como 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 150g (cento e cinquenta gramas).

Diante da apreensão das drogas, os policiais saíram em diligências em busca dos denunciados, ocasião em que receberam nova ligação informando que estes estavam no terreno procurando os entorpecentes, momento em que foram ao local e abordaram os denunciados 1)
RODRIGO
e 2) GABRIEL, os quais foram conduzidos à delegacia
” (Id. n. 114685515, pp. 2-3;
sic
).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Gabriel Oliveira Dias, o qual foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário e teve sua apelação, recentemente, desprovida por este Tribunal de Justiça (Apelação n. 1004790-61.2022.8.11.0000).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2020.83292 (Id. n. 114685516, pp. 5-7), o Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 114685516, p. 25), o Laudo Pericial n. 3.14.2020.66247-01 (Id. n. 126603171) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pelo magistrado sentenciante quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...)
a AUTORIA do delito em apuração restou inconteste. Em que pese o acusado
Rodrigo
negar em juízo a autoria delitiva e o réu Gabriel usufruir do direito constitucional ao silêncio por ocasião do seu interrogatório em juízo, noto que ao ser interrogado na Depol, embora tenha negado a propriedade da droga,
CONFESSOU
ser membro da facção criminosa Comando Vermelho e que
DESEMPENHA A FUNÇÃO DE TRANSPORTAR DROGA
.

Confira o teor do interrogatório do acusado Gabriel na Depol:

‘
Que
é membro da organização criminosa Comando Vermelho, há 01 ano e dois meses, começou no serviço somente para transportar a droga e continua no mesmo serviço;
Que acontece no dia em que foi abordado pela policia militar havia pedido carona para o Rodrigo, pois estava na cidade de Juina e lá é grande, encontrou com ele na rua e pediu carona; Que duas ruas depois a PM fez a abordagem, revista e liberou, depois a viatura voltou novamente e
RODRIGO
DISSE ‘A POLICIA CORRE’’

(fl. 121/122)

O acusado
Rodrigo
foi interrogado apenas em juízo porque estava
foragido
na época e negou a imputação, cujo interrogatório revelou inúmeras
contradições
, desde a resposta sobre quantas pessoas estavam presentes no carro, até sobre quem estava conduzindo o veículo, ora afirmando que estava a pé indo para a casa de seu irmão e depois pediu carona, ora afirmando que pegou o carro emprestado e estava dirigindo o veículo, resposta essa que surgiu após ser indagado sobre o fato do acusado Gabriel ter dito que na verdade foi ele quem pediu carona e não
Rodrigo
.

Já o acusado
Claudinei
usufruiu do seu direito constitucional ao silêncio em ambas as fases processuais.

Embora os acusados tenham
negado terem dispensado a droga no terreno baldio
, o policial militar
Alex Chemppi Brandão
ratificou em juízo a sua declaração apresentada na Depol, afirmando, grosso modo, que no dia do fato estava em patrulhamento pelo bairro módulo 06 quando avistou um veículo gol de cor branca em atitude suspeita (
ao ver a viatura deram ré no carro e entraram em outra rua
), razão por que a equipe iniciou o acompanhamento e ao ser realizada a abordagem e busca pessoal nos ocupantes do veículo, que eram três, nada foi encontrado e por isso foram liberados.

Ocorre que logo em seguida receberam uma denúncia anônima relatando que os indivíduos abordados haviam
dispensado sacolas em um terreno em frente sua residência antes de serem abordados pela PM
. Diante da informação relata terem retornado ao local informado e lá estando
encontraram grande quantidade de droga: 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA,
totalizando
2 KG (DOIS QUILOS),
bem como
2 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA
, totalizando
150G (CENTO E CINQUENTA GRAMAS).

Após a apreensão da droga, os policiais relatam que novamente receberam ligação de uma moradora noticiando que
os indivíduos estavam no terreno em que haviam dispensado as sacolas
, razão por que de imediato se deslocaram ao local e
os suspeitos empreenderam fuga
(
ao ver a viatura eles tentaram passar em um terreno baldio no meio do mato para que a viatura não os avistasse,
‘ELES TENTARAM MEIO QUE DAR UMA SUMIDA DA VIATURA’
), porém, logo a guarnição conseguiu efetuar a detenção de dois.

Nesse ponto, noto que na primeira abordagem efetuada havia três pessoas no veículo e após a apreensão da droga a polícia localizou nas proximidades apenas dois, qual seja, Gabriel e
Rodrigo
, circunstância indicativa de que o acusado
Claudinei
conseguiu fugir, confirmado o interrogatório do acusado
Rodrigo
em juízo ao afirmar que ao verem a viatura tentaram fugir.

Dias depois (13/04/2020) a Equipe da Força Tática efetuou abordagem do menor
Alisson Uoliver Pereira Mota
, o qual estava com uma porção de substância análoga a maconha, sendo localizadas em sua residência
500 gramas de maconha
, o qual declarou ser ‘lojista’ da Orcrim Comando Vermelho, atendendo pela alcunha de J. K.

O menor declarou na Depol que no dia do fato apurado nestes autos, ou seja, no dia em que a polícia apreendeu a droga que havia sido dispensada por três pessoas em um carro modelo Gol de cor branca,
ele auxiliou João Vitor Ribeiro de Oliveira na entrega de dois quilos de maconha e duas porções de pasta base aos acusados
Rodrigo
, Gabriel e
Claudinei da Silva dos Santos
, os quais estavam em um Gol/VW, de cor branca, oportunidade em que
os acusados foram reconhecidos pelo menor Alisson
, conforme termo de reconhecimento fotográfico constante às fl. 48-53.

Confira o teor do depoimento:

‘Que no dia 23/03/2020, no período da tarde em uma segunda-feira, diz ter sido chamado pela pessoa conhecida como
Vitinho para que o declarante ajudasse ele, a entregar drogas para três outros rapazes, sendo que um deles é conhecido como
Nego Delas
; Que Vitinho entrou em contato com o declarante por meio de mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp, pedindo
AUXÍLIO PARA ENTREGAR CERCA DE DOIS QUILOS DE MACONHA E DUAS PORÇÕES DE PASTA BASE
; Que Vitinho passou na casa do declarante de motocicleta, trazendo o entorpecente no interior de uma mochila;
QUE ENTÃO SE DESLOCARAM SENTIDO BAIRRO MÓDULO 06, SENDO QUE LÁ SE ENCONTRARAM COM A PESSOA DE
NEGO DELAS
; QUE
NEGO DELAS
SE ENCONTRAVA EM UM VEÍCULO GOL BRANCO COM OUTROS DOIS RAPAZES; QUE O DECLARANTE APENAS VISUALIZOU A ENTREGA DA DROGA,
não participando de nenhuma conversa entre
VITINHO (VITOR RIBEIRO) E
NEGO DELAS
(
RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS
), E OS OUTROS DOIS RAPAZES QUE ESTAVAM NO CARRO COM
NEGO DELAS
SE TRATAM DE:
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
, VULGO NENEM E GABRIEL OLIVEIRA DIAS
. (...)
(f. 44).

Ao serem ouvidos
em juízo
, tanto o
menor

Alisson
quanto o
menor

João Vitor
(citado no depoimento de Alisson na Depol)
negaram
ter entregado as drogas aos acusados, justificando Alison que
foi agredido pelos policiais para prestar o depoimento incriminando os acusados
, alegação essa que não merece prosperar já que ele estava
ACOMPANHADO PELO GENITOR NO MOMENTO DO DEPOIMENTO
, tanto mais porque afirma que durante o período em que esteve detido na Delegacia seu pai levava a alimentação, revelando, portanto, que essa sua declaração em juízo é tentativa malsucedida de obnubilar a visão do julgador. Aceitar tal declaração, juntamente com a dos acusados seria
manifesta

cegueira deliberada
, tanto mais porque o
LAUDO DE LESÃO CORPORAL
do menor juntados aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025 (fl. 35-38 do mencionado processo tramitando na 2a Vara),
NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE LESÃO
.

Aliás, Alisson afirma que
inventou
todas as informações repassadas no depoimento inquisitorial, alegação sem sentido já que ele
joga luz aos fatos com riqueza de detalhes
, esclarecendo como ocorreu a entrega da droga e para quem a entregou (os acusados), cuja sua imaginação ‘acertou’ até mesmo o veículo Gol Branco em que os réus realmente foram abordados.

Além disso, o seu depoimento inquisitorial ele trouxe também informações relevantes sobre um outro crime praticado por Ana Carolina Ribeiro Nunes, vulgo ‘Buga’, em que ela foi presa em flagrante transportando
três quilos
de drogas que havia sido entregue pelo menor Alison, conforme ele próprio declarou em seu depoimento na Depol (f. 46), o que se confirma pela análise da degravação do celular desta (fatos apurados nos autos sob o n. 1002924-11.2020.8.11.0025). Importante mencionar que Alisson também efetuou o reconhecimento de Ana, o qual consta à f. 53.

No mais, é importante enfatizar que o fato apurado nestes autos se deu no dia 23/03/2020 e o depoimento do menor Alisson ocorreu no dia 13/04/2020, ou seja, mais de vinte dias depois da droga ser apreendida e os acusados serem abordados e depois liberados pela polícia, caindo por terra a alegação do menor de que apanhou para incriminar.
Afinal, antes do seu depoimento não havia qualquer conexão entre aquela droga e esse adolescente, cujo nexo surgiu apenas por meio da sua declaração após ele ser apreendido na posse de 500g de maconha
.

Em suma, para além da
delação do menor na fase inquisitiva, forte e irretocável
, a culpa dos acusados é reforçada também pela prova circunstancial quando foram abordados em
atitude suspeita
e depois reforçada com a
delação anônima
de que os acusados teriam
dispensado
a droga antes da abordagem e, logo depois, com a nova
delação anônima
de que
eles estariam novamente no local procurando o que haviam dispensado
, oportunidade em que
foram abordados novamente em atitudes suspeitas próximo do local onde estava a droga (MAIS DE DOIS QUILOS)
, quadro corroborado pelo
depoimento

em juízo

dos policiais
,

aliando-se ainda ao interrogatório inquisitorial do acusado Gabriel que confessou possui a função de transportar droga para a ORCRIM.

(...)

Sobre a retratação do menor, a jurisprudência pondera que a delação extrajudicial prevalece e confere maior credibilidade sobre a retratação judicial quando esta se apresenta divorciada do conjunto probatório, mormente quando inverossímil e fantasiosa.

(...)

Importante mencionar, ainda, que logo após esse fato o acusado Gabriel foi

preso em flagrante (17/05/2020) na comarca de Brasnorte/MT por tráfico de drogas e corrupção de menores (autos sob o código n. 1000371-57.2020.8.11.0100), mas foi liberado e logo após foi novamente preso na comarca de Comodoro no dia 28/05/2020, sob o qual já foi, inclusive, condenado por tráfico e integrar OrCrim (autos sob o n. 1001551-76.2020.8.11.0046). Além disso, ele também já possui outras duas condenações por tráfico na comarca de Lucas do Rio Verde/MT (autos sob o n. 153770 e 163611), uma delas já com trânsito em julgado (153770).

Do mesmo modo, o acusado
Claudinei da Silva dos Santos
possui condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas nos autos sob o código n. 138104 desta comarca de Juína/MT.

Por fim, e não de forma diferente, o réu
Rodrigo Aparecido dos Santos
cumpre pena no executivo de pena sob o n. 2000008- 90.2019.8.11.0099 por condenação pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo, bem como possui condenação em primeira instância por crime de furto nos autos sob o código n. 144540 desta comarca.

Assim, levando em conta que o art. 33 da Lei n. 11.343/06 possui vários verbos e, dentre eles, alguns se encaixam perfeitamente nas condutas praticadas pelos réus, tais como ‘tinham em depósito’, ‘transportaram’ e ‘trouxeram consigo’.

Portanto, restou evidenciada também a autoria delitiva dos réus, cujo quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, de forma que a condenação é medida que se impõe
” (Id. n. 114686190;
sic
).

A propósito, deve ser salientado que, malgrado Gabriel

tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo, em delegacia, tal acusado confessou que integrava a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” há mais de um ano, realizando o “
serviço
” de transporte de drogas – embora sustentando que, no dia do fato, estaria apenas de “
carona
” com o apelante
Rodrigo
, alegação esta dissociada da evidência dos autos.

Ademais, observo que o policial militar Alex Chemppi Brandão, ouvido sob o crivo do contraditório, foi firme em corroborar a narrativa acusatória, bem como as declarações extrajudiciais prestadas pelo adolescente Alison Uoliver, no sentido de que
Rodrigo
,
Claudinei
e Gabriel foram os indivíduos a quem entregou as grandes porções de drogas posteriormente encontradas pelos policiais.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, e adotando
per relationem
a fundamentação acima transcrita – não impugnada a contento pelos apelantes –, concluo que o acervo probatório não deixa a mínima dúvida de que os acusados cometeram o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, daí por que mantenho as condenações dos apelantes.

III – Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

IV – Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

[1]
As quais foram retificadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso por determinação deste relator, a fim de evitar alegação de nulidade por insuficiência de defesa. Conferir Ids. n. 126603167, 149532689 e 152534655.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023